Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702600-62.2020.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: EMIVAL ABRANTES DE PINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRROSE HEPÁTICA. TRANSPLANTE DE FÍGADO. PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E DOENÇAS FIXADO PELA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também os meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. O fato de eventual procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS, não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir transplante de fígado, indicado pelo médico assistente e cuja cobertura é assegurada pela cláusula contratual. 4. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral, pela recusa injustificada na cobertura do procedimento, pelo risco de morte, além do agravamento do estado psicológico do paciente, aumentando sua aflição e angústia. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 51, §1o, inciso IV, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, defendendo a regularidade da negativa de cobertura do tratamento pleiteado, sob o argumento de que não houve descumprimento contratual porque o referido procedimento não possui enquadramento nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde (ANS). Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 32610203). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 51, §1o, inciso IV, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025